Tribunal: STF
Processo: ARE 1229748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO PELA MESMA PARTE DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISTINTOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. 



    1. Não é possível conhecer dos segundos embargos de declaração opostos, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade, não cabendo a apresentação de outra peça recursal com novas razões contra o mesmo pronunciamento.



    2. No caso, assiste razão ao embargante ao alegar a existência de reformatio in pejus e de julgamento extra petita no acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração anteriores por si apresentados. 



    3. Segundos embargos opostos não conhecidos e primeiros declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e restabelecer a decisão constante do documento eletrônico 99.